Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a aferição do elemento subjetivo se faz pela análise das circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição e a posse da res furtiva, incumbindo ao réu apresentar elementos concretos que comprovem a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem ilícita.
1.1. A desclassificação para o delito de receptação culposa se mostra inviável. As circunstâncias do caso, notadamente ausência de qualquer documentação, o funcionamento do veículo por meio de chave micha e a declaração de que receberia quantia em dinheiro para entregar o bem a um desconhecido, aliadas à constatação de sinais identificadores adulterados, afastam a hipótese de mera culpa, revelando conduta que se amolda ao delito de receptação dolosa, e não à modalidade culposa.
2. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do CP pune aquele que recebe ou conduz veículo com sinal identificador adulterado, sendo desnecessária a comprovação de que tenha sido o responsável direto pela adulteração.
2.1. A absolvição pretendida se mostra inviável, pois a prova pericial confirma a adulteração na marcação do número de identificação veicular no chassi e deformação no miolo do encaixe da chave de ignição e as circunstâncias objetivas como ignição por chave falsa, placa incompatível, ausência de documentação e transporte mediante pagamento por pessoa desconhecida, evidenciam que o acusado tinha plenas condições de perceber a ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.